Tribunal: TJSP
Processo: 1034902-75.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que reformou sentença mas afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e determinou a aplicação da tabela prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o

Ementa:
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de readequação do voto que reformou sentença mas afastou a aplicação da Lei 11.960/09 e determinou a aplicação da tabela prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034902-75.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SAMANTA MOREIRA MARQUES CONDE (JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA
APARECIDA
CAVALHEIRO
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
SANDRA
TEREZINHA CRISTAULE (JUSTIÇA GRATUITA), SERGIO BARBOSA DOS
SANTOS, SÉRGIO IRINEU FERNANDES PASSOS, VALDIR JOSÉ DA SILVA,
HILMA MELO DE MORAIS FERREIRA, ADRIANA CRISTINA MARCELINO
AMORIM, ALCINEI PEREIRA DA SILVA, ALINE LUZ, AMERSON ANTONIO
DOS SANTOS, BENEDITA APARECIDA MINUZ, CARLOS ROBERTO ALMEIDA
BUFFA, DAVID ROBSON OLIVEIRA MACHADO, DOMINGOS ALBERTO
VIGNOLI, ELAINE ROSA DE OLIVEIRA SOUZA, FABIANO CESAR CONDE,
FILOMENA APARECIDA GAROZI CHICOTE, GEISA MARIA MACCAGNAN
HIPOLITO, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA, IVANI TOSATTI, JOSÉ CARLOS
DA SILVA, LUCILENE FERREIRA DA SILVA, LUÍS CARLOS LUNA, LUIS
HENRIQUE MACIEL DA PAZ, MARCO ROGÉRIO FAVARON, MARIA ANGELA
PIANA, OSVALDO KENYTI HASHIMOTO, REGIANE DOS SANTOS ALVES e
REINALDO ALVES DE SOUZA, é apelado FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o
acórdão. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6946
Apelação Cível no: 1034902-75.2015.8.26.0053
Apelantes: Samanta Moreira Marques Conde, Sandra Aparecida Cavalheiro Alves,
Sandra Terezinha Cristaule, Sergio Barbosa dos Santos, Sérgio Irineu Fernandes Passos,
Valdir José da Silva, Hilma Melo de Morais Ferreira, Adriana Cristina Marcelino
Amorim, Alcinei Pereira da Silva, Aline Luz, Amerson Antonio dos Santos, Benedita
Aparecida Minuz, Carlos Roberto Almeida Buffa, David Robson Oliveira Machado,
Domingos Alberto Vignoli, Elaine Rosa de Oliveira Souza, Fabiano Cesar Conde,
Filomena Aparecida Garozi Chicote, Geisa Maria Maccagnan Hipolito, Gilberto Alves
de Oliveira, Ivani Tosatti, José Carlos da Silva, Lucilene Ferreira da Silva, Luís Carlos
Luna, Luis Henrique Maciel da Paz, Marco Rogério Favaron, Maria Angela Piana,
Osvaldo Kenyti Hashimoto, Regiane dos Santos Alves e Reinaldo Alves de Souza
Apelado: Fazenda Publica do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Repercussão geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos
autos à turma julgadora por determinação da Presidência da
Seção, nos termos do art. 1.040, II do CPC. Necessidade de
readequação do voto que reformou sentença mas afastou a
aplicação da Lei 11.960/09 e determinou a aplicação da tabela
prática. Juros de mora e correção monetária. Observância do
Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ
(REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Devolução dos
autos para exame de admissibilidade.
Acórdão readequado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 1.040, II, do CPC, e dos arts. 108, IV, e 109, caput do Regimento Interno deste
E. Tribunal.
No caso dos autos, trata-se de ação de revisão de benefício
previdenciário de servidores cujo adicional por tempo de serviço não foi calculado sobre
todas as verbas devidas.
O acórdão reformou a sentença para julgar a demanda
procedente. Determinou que a condenação fosse atualizada por juros de mora de 6% ao
ano a partir da citação e aplicação da correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça.
Necessária a readequação do acórdão à luz das decisões
supervenientes que adotaram posição diversa daquela assentada na decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, deve prevalecer o quanto decidido pelo E. STF no
Tema 810 (RE 870.947) e pelo E. STJ no Tema 905, sem modulação de efeitos
temporais para a aplicação dos temas.
O E. STF passou a entender que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 tem
natureza processual e que deve ser aplicado para ações ajuizadas antes da sua entrada
em vigor:
Agravo de instrumento convertido em Extraordinário.
Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas
antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso
provido.
É
compatível
com
a
Constituição
a
aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001,
ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua
entrada em vigor.” (STF, AI 842063 RG/RS, Pleno, por
maioria, Rel. Ministro Presidente, j. 16/06/2011, DJe
01/09/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como visto, o acórdão manteve a sentença que determinou que a
condenação fosse atualizada por juros de mora de 6% ao ano a partir da citação e
aplicação da correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
A aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, entretanto, não necessariamente reflete o índice de correção monetária
que veio a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas diferentes
divulgadas, uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas modulada, e
outra baseada no IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de precatórios e
cálculos2. As tabelas em si não são vinculantes no sentido jurídico do termo, uma vez
que devem apenas refletir os índices oficialmente divulgados. Assim, os índices deverão
ser fixados diretamente.
O Tema 810 do STF foi assim enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
2
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
O Tema 905 do STJ foi assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do
acórdão para determinar a aplicação da Lei 11.960/09 ao processo e para determinar que
a atualização do débito deverá ser feita pelo IPCA-E no que toca à correção monetária a
incidir desde quando devidas as parcelas, sem modulação temporal dos efeitos, e com
juros de mora de 0,5% ao mês a partir da sentença.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito
Público para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da
decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19176
Apelação Cível no 1034902-75.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Samanta Moreira Marques Conde, Sandra Aparecida
Cavalheiro Alves, Sandra Terezinha Cristaule, Sergio Barbosa dos Santos,
Sérgio Irineu Fernandes Passos, Valdir José da Silva, Hilma Melo de
Morais Ferreira, Adriana Cristina Marcelino Amorim, Alcinei Pereira da
Silva, Aline Luz, Amerson Antonio dos Santos, Benedita Aparecida
Minuz, Carlos Roberto Almeida Buffa, David Robson Oliveira Machado,
Domingos Alberto Vignoli, Elaine Rosa de Oliveira Souza, Fabiano Cesar
Conde, Filomena Aparecida Garozi Chicote, Geisa Maria Maccagnan
Hipolito, Gilberto Alves de Oliveira, Ivani Tosatti, José Carlos da Silva,
Lucilene Ferreira da Silva, Luís Carlos Luna, Luis Henrique Maciel da
Paz, Marco Rogério Favaron, Maria Angela Piana, Osvaldo Kenyti
Hashimoto, Regiane dos Santos Alves e Reinaldo Alves de Souza
Apelado: Fazenda Publica do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho a Douta Maioria, no caso, mas não porque o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, julgando, respectivamente,
o Tema 810 e o Tema 905, elegeram a aplicação do IPCA-E para atualização de
condenações do interesse de aposentados, e sim porque a questão interfere com a regra
do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Decerto, o STJ aplica o INPC a partir da Lei Federal no
11.430/06, a aposentados e pensionistas, e o STF, o IPCA-E, a toda e qualquer questão.
Há, aqui, pendentes, Recurso Extraordinário e Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial, havendo de se ter em conta a supremacia da Corte Constitucional.
Com estas considerações, acompanho a Douta Maioria.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
1055AEB4
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
F1BA147
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034902-75.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.